Tribunal: STF
Processo: HC 232131
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 2.019.814, assim ementado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A impugnação específica acerca da inaplicabilidade da Súmula 568/STJ exige do agravante que colacione precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. 



    2. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia à data de sua vigência. 



    3. Ocorrência de preclusão, pois recebida a denúncia e prolatados sentença e acórdão. 



    4. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c 297 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Ato contínuo, a defesa opôs embargos declaratórios, requerendo a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, porém, foram rejeitados.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, sem, contudo, obter êxito, conforme ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Alega que “a norma que introduziu o ANPP no ordenamento jurídico, não obstante formalmente inserida no Código de Processo Penal, tem natureza jurídica mista com prevalência de seu aspecto penal porque atinge o direito de ir e vir e o jus puniendi, resultando em extinção da punibilidade, caso o acordo seja cumprido. Dessa forma, a norma retroage para beneficiar o réu, nos termos do art. 2º do CP”. Ressalta, nesse sentido, que “a norma em comento atinge casos que já estavam em andamento antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, que lhe trouxe a vigência, independentemente da fase do processo”, e “a existência de sentença condenatória em nada compromete a viabilidade do ANPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, após o processamento do presente feito, requer-se seja definitivamente concedida a ordem para que seja possibilitado o oferecimento ao paciente do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, mesmo estando o feito já sentenciado, com fulcro no art. 5º, XL, da CRFB/88 e no art. 2º do CP, determinando-se a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição para abertura de vista ao Ministério Público.”



    Em 1º/9/2023, proferi decisão indeferindo o pedido liminar. 



    Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República, foi oferecido parecer denegação da ordem, nos seguintes termos:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. APLICABILIDADE PARA FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI N. 13.964/19, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”  



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, cumpre transcrever trecho da fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão agravada tem os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 241-244): 



    A teor do art. 28-A do Código de Processo Penal, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante condições ajustadas cumulativa e alternativamente. 



    Muito embora a resolução definitiva da matéria esteja afetada ao Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes), sem ordem de sobrestamento, a 1ª Turma da Suprema Corte consolidou entendimento de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 227.284-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe DIVULG 01-06-2023 PUBLIC 02-06-2023). 



    No mesmo sentido se orienta a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia à data de sua vigência. [...]



    Com fundamento na Súmula 568/STJ, monocraticamente, neguei provimento ao recurso especial. Deveria o agravante demonstrar que a orientação jurisprudencial não estava pacificada no mesmo sentido da decisão recorrida ou demonstrar que os precedentes indicados, por constituir situação diversa, não tinham aplicação ao caso dos autos (AgRg no AREsp n. 389.962/RS, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/10/2013). 



    Com efeito, a impugnação específica acerca da inaplicabilidade da Súmula 568/STJ, à espécie, exige do recorrente que colacione precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada, contudo o agravante deixou de atacar os fundamentos de modo efetivo e objetivo. [...]”



    No decisum monocrático, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “[n]o caso dos autos, a denúncia foi recebida em 05/02/2019 e a sentença condenatória, proferida em 11/12/2019, foi confirmada por acórdão de 12/08/2021. O aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, pois inadmitiu acordo de não persecução penal (ANPP) quando já recebida a denúncia antes da vigência da Lei 13.964/2019”.



    Com efeito, pende de resolução, pelo Plenário desta Corte, o tema da retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Encontra-se afetado ao Pleno o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de aplicação do novo instrumento a processos pendentes quando da promulgação da Lei nº 13.964/2019.



    Embora haja precedentes nos quais foi negada a retroatividade ou a incidência imediata do ANPP nos processos em curso, outros julgados desta mesma Corte fixaram entendimento contrário (HC nº 180.241, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 206.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; PET nº 10.751, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por tais razões, e sem me comprometer com a questão de fundo, verifico inexistir jurisprudência pacífica nesta Corte acerca da aplicabilidade do ANPP depois da fase pré-processual. O tema resta controvertido e merecerá oportuna apreciação do Tribunal Pleno.



    Todavia, em deferência ao princípio da colegialidade, destaco que, em recente julgamento, ocorrido na Sessão de 7/11/2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 233.147, Rel. Min. Alexandre de Moraes, acórdão pendente de publicação, firmou o entendimento no sentido de que nos casos em que se postule acordo de não persecução penal (ANPP) em ações penais já iniciadas quando da publicação da Lei nº 13.964/2019, é possível ao Ministério Público examinar a viabilidade de seu oferecimento, desde que tenha ocorrido manifestação da defesa na primeira oportunidade e não tenha sobrevindo sentença condenatória.



    Cumpre ressaltar, ainda, que referido entendimento não guarda dissonância com a orientação já sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, máxime quando presente condenação criminal. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/2020)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. (HC 206.907-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2022)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente